Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-32.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro habitacional. Sentença de parcial procedência. Insurgência da seguradora. Alegação de doença preexistente. Descabimento. Incidência da Súmula 609 do STJ. Ré que não providenciou à época da contratação, a realização de exames médicos, a fim de aferir se o consumidor possuía doenças que justificariam a recusa da cobertura. Não fora comprovada má-fé do autor. Benefícios temporários

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro habitacional. Sentença de parcial procedência. Insurgência da seguradora. Alegação de doença preexistente. Descabimento. Incidência da Súmula 609 do STJ. Ré que não providenciou à época da contratação, a realização de exames médicos, a fim de aferir se o consumidor possuía doenças que justificariam a recusa da cobertura. Não fora comprovada má-fé do autor. Benefícios temporários concedidos ao autor anteriormente à contratação do seguro sem informações se decorreram da mesma enfermidade. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.